Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0723959-26.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E OUTROS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Em face à manifestação do impetrante RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli (ID 20907997), de discordância do julgamento por meio eletrônico, retire-se o presente mandado de segurança da pauta de julgamento virtual, na forma do parágrafo único do art. 123 do Regimento Interno do TJDFT. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Anote-se que o julgamento será telepresencial, em face da sustentação oral, nos termos do Artigo 2o, da Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator